Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-43.2010.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001193-43.2010.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABRÍCIO FERREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), WILSON LEONIDIO NOBRES - CPF: 010.155.501-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001193-43.2010.8.11.0026

APELANTE: FABRÍCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO SIMPLES –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
– NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – ESGARÇAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA A SER QUESTIONADA PERANTE O TRIBUNAL – OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 713 DO STF – RELATIVIZAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO ADUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão invectivada.

A omissão do apelante, ao deixar de indicar a alínea em que baseia seu apelo na petição de interposição, cuida-se de mera irregularidade, não se revelando motivo suficiente para tolher o direito de defesa do acusado, desde que a fundamentação vinculada esteja explicitada nas razões recursais. Relativização da Súmula 713 do STF. Precedentes do STF e do STJ.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

A despeito da confissão qualificada reconhecida na sentença proferida pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, não se revela admissível a redução da pena definitiva quando fixada em seu mínimo legal.

A condenação do agente em custas e despesas processuais deriva de imposição legal [art. 804 do CPP], de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser requestada perante o juízo da execução penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001193-43.2010.8.11.0026

APELANTE: FABRÍCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Fabrício Ferreira do Nascimento, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis, que o condenou à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, reclama a redução da pena imposta, e a exclusão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

A Promotoria de Justiça de Arenápolis aduz, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e da Súmula 713 do STF. No mérito, requer manutenção da condenação e da reprimenda imposta pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001193-43.2010.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS – DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA SÚMULA 713 DO STF

A Promotoria de Justiça de Arenápolis suscita possível violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não enfrentou, de forma específica, os motivos que justificam a reforma da condenação imposta.

Assevera, em reforço, que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição, sustentando que a defesa, em nenhum momento, apontou alguma das alíneas do inciso III do art. 593 do CPP.

A despeito das alegações aduzidas pelo subscritor das contrarrazões recursais, convém salientar que a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, consignou que os argumentos da apelação
“dizem respeito a possível julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP)”
.

A toda a evidência, conquanto na petição de recurso o defensor não tenha especificado a alínea em que baseia sua irresignação, ficou claro que, em suas razões recursais, busca a nulidade do julgamento, uma vez que o Conselho de Sentença não acolheu a tese defensiva de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Apesar de pedir a “absolvição” do apelante, não se põe dúvida que seu inconformismo reside na decisão do Corpo de Jurados que não reconheceu a tese de legítima defesa suscitada em seu interrogatório.

Com efeito,
“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício”
[1]
.

Aliás, conforme já decidi em outra oportunidade, não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão invectivada
[2]
.

O outro pedido do recurso consiste no pedido de modificação da pena imposta.

Não ignoro que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
, nos exatos dizeres da Súmula 713 do STF.

Conquanto assista razão à Promotoria de Justiça, quando assevera que a apelação contra decisões do júri é um recurso de fundamentação vinculada, entendo que a omissão do recorrente, ao deixar de indicar a alínea na qual baseia seu apelo no ato da interposição, é mera irregularidade, não se revelando motivo suficiente para tolher o direito de defesa do acusado ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Essa apelação contra decisões do júri é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, recai sobre o apelante o ônus de invocar um dos fundamentos dentre aqueles relacionados no inciso III do art. 593, ficando a análise do juízo
ad quem
restrita à fundamentação invocada pelo recorrente. Portanto, se a parte invocar uma das alíneas, não pode o Tribunal julgar com base em outra [...]. Apesar de se tratar, a apelação interposta contra decisões do Júri, de recurso de fundamentação vinculada, a omissão do apelante em não indicar, no momento da interposição do recurso, as alíneas que fundamentam o apelo, representa mera irregularidade, não podendo o direito de defesa do acusado ficar cerceado por um formalismo exacerbado. Portanto, é possível, por ocasião das razões de apelação, se tempestivas, sanar o vício de não terem sido indicados, na petição de apelo, os fundamentos do pedido de reforma de decisão de tribunal do júri”
[3]
.

Curiosamente, a própria Corte Suprema, responsável pela edição da Súmula 713, relativiza sua aplicabilidade, admitindo a possibilidade de apresentação dos fundamentos nas razões recursais, como se infere dos precedentes abaixo:

“[...] 1. A apelação da decisão do Júri é adstrita aos motivos invocados pelo apelante, quando da interposição, ou, ao menos, da apresentação tempestiva das razões, que complementam o recurso (v.g., RE 80.423, 15.8.75, 2ª T., Moreira, RTJ 75/243-7; RE 92.062, 29.4.80, 1ª T., Xavier, DJ 23.5.80; HC 59.486, 2ª T., 13.4.82, Moreira, DJ 21.5.82) [...]”
[4]
.

“[...] I - O efeito devolutivo dos recursos manejados contra as sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri há de ser analisado em sua dimensão mais restritiva, devido à soberania dos veredictos desse Conselho de Sentença (alínea ‘c’ do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal).

II - Naqueles casos em que a peça de interposição recursal é vaga, genérica, os limites de atuação da Corte de segunda instância hão de ser dimensionados pelas razões de apelação, desde que tempestivamente apresentadas [...]”
[5]
.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É consabido que a apelação interposta contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri tem caráter restritivo, sendo inviável a atribuição de amplo efeito devolutivo próprio do recurso de apelação contra decisão proferida pelo juízo singular (art. 593, I, do CPP).

2. Configura mera irregularidade a falta de indicação dos dispositivos legais em que se apoia o termo da apelação interposta pela defesa contra decisão do Tribunal do Júri. Não há empecilho no conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas (precedentes do STJ e do STF).

3. No caso, a defesa, no momento da interposição da apelação, conquanto não tenha indicado expressamente as alíneas, requereu a apresentação das razões com base no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal e, após ser intimada, apresentou tempestivamente as razões, das quais fez constar expressamente os limites em que interposto o recurso. Daí por que não comporta a invocação da Súmula 713/STF como justificativa para não se conhecer, na origem, da apelação [...]”
[6]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já se posicionou este Sodalício:

“[...] Embora a parte não tenha mencionado na peça de interposição do recurso os fundamentos pelos quais pretende a anulação da decisão, ou a reforma parcial da sentença, contudo, nas razões recursais, houve a devida dialeticidade, autorizando o conhecimento do apelo defensivo, sem afronta à da Súmula 713 do STF [...]”
[7]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada, e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

O apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], consoante se depreende da narrativa contida na exordial acusatória:

“No dia
14 de setembro de 2008
, por volta das 15:30 horas, nas proximidades da Praça 25 de Outubro, nesta cidade, o agora denunciado, com
animus necandi
, de forma a dificultar alguma ação defensiva, fazendo uso de uma arma de fogo, matou a vítima,
Wilson Leonildo Nobres
, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 12/16, as quais por sua natureza e sede foram a causa única do óbito do ofendido.

Segundo apurado, no dia dos fatos a vítima e o denunciado encontravam-se no estabelecimento comercial conhecido por ‘Bar do Noia’, em frente à Praça 25 de Outubro, ingerindo bebidas alcoólicas.

Consta que em determinado momento, a vítima saiu do bar e foi até a sua motocicleta, que estava estacionada na porta do estabelecimento comercial. Neste instante, o denunciado também saiu do bar e foi até o local onde a vítima estava, quando começaram a conversar.

Sem motivos aparentes, o denunciado sacou um revólver que trazia consigo e começou a atirar na vítima.

Apurou-se que a vítima ainda conseguiu correr, tendo o denunciado efetuado vários disparos pelas costas da vítima.

Após o denunciado efetuar os disparos que causaram a morte da vítima, ele pegou sua bicicleta e saiu em rumo incerto.

Consta que a vítima foi socorrida, mas veio a falecer minutos após, no hospital local”.

Não obstante a alegação da versão apresentada pelo acusado, Fabrício Ferreira do Nascimento, no sentido de que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, as provas coligidas nos autos mostram outro cenário.

Afirma o acusado que, algum tempo antes do homicídio, na cidade de Nova Marilândia [lembrando que os fatos ocorreram em Arenápolis], o ofendido, Wilson Leonildo Nobres, teria lhe agredido, não sabendo esclarecer por qual motivo.

Na data dos fatos, o apelante e a vítima se encontraram no estabelecimento comercial denominado “Bar do Noia”, e de acordo com o acusado, o ofendido teria afirmado que
“ia me espancar até me matar”
, sendo que o réu andava armado por medo dele.

O acusado declarou, ainda, que discutiram dentro do estabelecimento comercial, e quando saíram, a vítima desceu da moto com a mão na cintura, razão pela qual ficou com medo e sacou sua arma, desferindo os disparos de arma de fogo.

Ocorre, porém, que segundo a testemunha presencial,
Obedis Ferreira de Jesus
, que estava na companhia do acusado, apesar de asseverar que Wilson [vítima] estava provocando Fabrício [apelante], disse que a vítima estava em sua moto e o
acusado que se dirigiu até ela
, e não o ofendido que foi ao encontro do réu para lhe agredir.

Ou seja: se havia um atrito anterior entre a vítima e o acusado, e se este tinha receio dela, por qual razão foi em sua direção?

Com efeito, se o acusado queria evitar contato com o ofendido, porque este havia jurado que ia lhe agredir, por que Fabrício foi ao seu encontro, ao invés de se afastar dele?

Neste caso, esperava-se que Fabrício ficasse distante de seu oponente, e jamais fosse até ele.

Conquanto haja testemunhas presenciais – aquelas que estavam na companhia do apelante – dizendo que houve discussão entre Fabrício e Wilson no interior do estabelecimento comercial, certo é que a vítima não portava nenhum tipo de arma.

Além disso, o fato de a vítima ter batido no acusado tempos atrás, e supostamente terem discutido novamente, a meu sentir não serve para justificar a reação do réu em efetuar três [ou quatro] disparos de arma de fogo contra o ofendido.

Segundo o laudo de necropsia, a vítima recebeu
três disparos
de arma de fogo, sendo
todos
pelas costas.

Entretanto, a testemunha
Vilson Natal Campos
, que também estava presente no local, disse ter ouvido
quatro
disparos, sendo que o
primeiro foi no peito
, e os demais nas costas,
“porque ele correu”
.

Com efeito, se o acusado agiu apenas para se defender, conforme asseverado em seu depoimento, por qual razão efetuou três disparos de arma de fogo nas costas da vítima se ela saiu correndo?

Não obstante essa incoerência da alegação defensiva, a testemunha
Maria da Conceição da Silva
, então proprietária do estabelecimento comercial “Bar do Noia”, onde réu e vítima estavam, asseverou que não presenciou nenhuma discussão entre eles, e viu o momento em que
o acusado foi até o outro lado da praça para conversar com o ofendido
, e que Wilson não chamou Fabrício.

Nesse diapasão, não ficou evidenciado que o acusado usou moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, não sendo possível admitir a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, para submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[8]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[9]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[10]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[11]
.

Nessa ordem de ideias, não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados, na hipótese vertente, se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos, mantendo-se a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

No atinente à redução da pena imposta, verifica-se que a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri a fixou em seu mínimo legal, qual seja, 6 anos de reclusão no regime inicialmente semiaberto.

Assim, não obstante a confissão qualificada do acusado – reconhecida na sentença hostilizada – não há falar em imposição da pena abaixo do mínimo legal, conforme determina a Súmula 231 do STJ.

Em relação ao pleito de isenção de pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que sua imposição decorre da lei, competindo ao juízo da execução penal tal análise.

Nesse sentido:

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]”
[12]
.

“[...] A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
[13]
.

“[...] A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e a análise de eventual parcelamento ou isenção, por hipossuficiência econômica, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante posição consolidada nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 2069-12.2016.8.11.0018 e AP N.U 3151-78.2016.8.11.0018) [...]”
[14]
.

Por derradeiro, diante da informação contida no parecer ministerial, no sentido de que o defensor dativo nomeado em favor do apelante, Dr. Elias Bernardo Souza, faleceu no curso do processo, deverá o juízo de origem promover sua intimação para constituir advogado de sua confiança, ou nomear outro defensor para assisti-lo, que deverá tomar ciência do acórdão e adotar as medidas que reputar necessárias.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o veredicto hostilizado.

Determino que o juízo de origem proceda a intimação pessoal do apelante para constituir advogado nos autos e, caso não o faça, promova-se a nomeação de defensor para assisti-lo, que deverá ser intimado do presente acórdão e adotar as providências que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0016306-37.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021.

[2]
TJMT, N.U 0002722-72.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021.

[3]
Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1740/1741.

[4]
STF, HC 85702, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/09/2005, DJ 07-10-2005 PP-00027 EMENT VOL-02208-02 PP-00298 LEXSTF v. 28, n. 327, 2006, p. 383-398.

[5]
STF, HC 85609, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2005, DJ 20-04-2006 PP-00014 EMENT VOL-02229-02 PP-00194.

[6]
STJ, HC 149.966/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 19/11/2012.

[7]
TJMT, Ap. 54727/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017.

[8]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[9]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[10]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[11]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

[12]
TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021.

[13]
TJMT, N.U 0004100-39.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

[14]
TJMT, N.U 1001528-41.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021